Tribunal: CARF
Processo: 11080.722701/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722701/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.040 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
TERESINHA FEOLI TELLITU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as despesas médicas Ata retificada
com a Unimed (R$ 4.501,71) e com o médico Renato Vieira (R$ 2.000,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-54.766 da 1a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 71 e segs).
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento (NL) no 2010/367233117770823 (fls. 5/11), onde foi apurado Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício e multa de mora, no valor de
R$ 5.275,13, tendo em vista a constatação de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722701/2012-19
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722701/2012-19

- dedução indevida de dependente (Rafael Grendene) por falta de comprovação da
detenção de Guarda Judicial que justificasse tal dedução;
- dedução indevida de despesa com instrução referente a dependente glosado, e
- dedução indevida de despesas médicas por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado:

1.1. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da NL, verifica-se o seguinte
detalhamento:
- 88.625.686/0038-49 ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC: despesa
relativa a outrem, não dependente ( Vanessa).
- 168.390.720-53 RENATO VIERA: apresentou um "recibo" sem identificação do
signatário e sem descrição do objeto; também não contém a identificação do paciente de
eventual procedimento do cirurgia plástica.
- 10.477.555/0001-82 LEVITER - CLINICA ESTÉTICA E DE FISIOTERAPIA
DERMATO-FUNCION: não apresentou nota fiscal da Pessoa Jurídica, mas apenas
recibo, sem identificação do signatário, nem do paciente; ademais, a empresa constante
no carimbo aposto no recibo não possui registro no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde.
- 92.779.529/0021-17 LABORATÓRIO WEINMANN S/A: comprovou despesas no
valor de R$ 96,00.
- 88.625.686/0024-43 ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC: a nota
fiscal apresentada, no valor total de R$ 2.891,52, discrimina o valor de R$ 2.651,52
com diárias de acompanhantes, despesa sem previsão legal de dedutibilidade.
- 87.096.616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE: a panilha de valores e datas
apresentada não contém a identificação do emitente, nem o objeto a que se refere, nem a
identificação do pagador, nem a relação do(s) beneficiário(s) de eventual plano de
saúde.
2. Verifica-se que anteriormente à lavratura da NL a contribuinte havia sido intimada,
conforme Termo de Intimação Fiscal no 2010/149556705864267 (fl 19), tendo
apresentado documentos oportunamente.
3. Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02
acompanhada de documentos. Em sua impugnação manifesta, resumidamente, que:
- quando da morte de seu esposo, os bens, com seus respectivos rendimentos de
locações e pensões, foram partilhados,conforme Formal de Partilha já encaminhado à
Receita Federal do Brasil;
- os alugueis e pensões são depositados em seu nome e que a filha e os netos (Heloisa
Feoli Tellitu, Vanessa e Rafael Grendene) são exclusivos dependentes destes valores,
não tendo "sustentação" própria;
- ela paga todas as despesas.com Saúde e Educação dos dependentes;
3.1. Por fim, ao final, a contribuinte afirma:
"Portanto não vejo razão glosa,uma vez que estes dependentes exclusivo,como
sustentariam suas despesas mensalmente.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722701/2012-19

1) Despesas com Dr Renato Vieira, despesas medicas com Cirurgias pa-reparação dos
Seios de Terezinha Maria Feoli Tellitu
2) Deepsas com acompanhante no Hospital,quando de uma Cirurgia muito delicada do
Coração,ao qual necessitaria de uma acompanhante, pelo estado que estava passando
em função da referida Cirurgia,
3) Despesas com Unimed,constante na Declaração de Rendimento anual da Fundação
BRTPREV,
4) Despesas com Leviter Centro Integrado em nome de Heloiss Feoli / Tellitu, também
pago pelo mesmo Caixa, Teresinha Tellitu
5) Dra Christiane Linhares, conforme comprovante recibo anexo
Portanto, ficamos no aguardo de uma solução, ao qual seja de acordo com o que é real, e
a compreensão dos fatos, onde nada foi por acaso e proposital embora este contribuinte,
pagou IR".
4. Seguindo na análise dos autos, constata-se que a contribuinte solicitou parcelamento
de débitos em 16 de março de 2012, tendo incluído no mesmo o total lançado na NL no
2010/367233117770823, no valor de R$ 5.275,13 (fl. 46). Foi intimada, então, a
esclarecer qual o valor ou quais os itens da NL entendia incontroversos (fl. 53), tendo
apresentado documentos, entre eles correspondência de fls. 56, nos seguintes termos:

5. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela contribuinte, conforme doc de fls.
68, a parte incontroversa do lançamento (R$ 498,31) foi transferido para parcelamento
(Processo no 11080.725637/2012-28), permanecendo suspenso o valor de R$ 4.776,82.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722701/2012-19

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
6.1. No presente processo a lide está restrita ao montante de R$ 4.776,82, uma vez que
parte do lançamento encontra-se transferido para processo de parcelamento com base
em informações prestadas pela interessada. Com vistas a delimitar a matéria que
permanece em litígio, a contribuinte apresentou o documento anteriormente transcrito,
no qual demonstra insurgir-se contra as glosas referentes às despesas com UNIMED,
acompanhante, Dr. Renato Vieira, Clínica Leviter e despesas com o neto. A matéria não
impugnada torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, nos termos
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
7. Primeiramente, cumpre assinalar que a dedução de dependente deve observar o
disposto na legislação tributária. Estabelece a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
em seu art. 35:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(...) (grifos nossos)
8. Verifica-se que a impugnante, em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2010 informa como dependente Rafael Tellito Grendene, com o código 26 que
apresenta a seguinte definição:
Código 26: Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte
detém a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou
mentalmente para o trabalho.
9. Constata-se, entretanto, que a contribuinte não anexou ao presente processo
documento que comprove que ela detém a guarda judicial de seu neto ou que esse é
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. Desse modo, uma vez não
comprovada a condição de dependente de Rafael Tellito Grendene, não se pode acatar a
dedução de dependente pleiteada.
10. Quanto à possibilidade de dedução de despesas de instrução, assinale-se que essa
encontra-se estabelecida na alínea "b" do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995,
conforme abaixo transcrito:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722701/2012-19

educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007)
11. A dedução de despesas com instrução somente é admitida nos casos de despesas
próprias do contribuinte e de pessoa que se enquadre nos requisitos estabelecidos pela
legislação tributária para ser considerada dependente. Da mesma forma como assinalado
no item 9, uma vez não comprovada a condição de dependente de Rafael Tellito
Grendene, não se pode acatar a dedução de despesa efetuado com a sua instrução.
12. Por fim, em se tratando de deduções da base de cálculo do imposto de renda
referentes a despesas médicas, a legislação tributária prevê a dedução de pagamentos
feitos no ano-calendário referentes a despesas próprias do contribuinte e de seus
dependentes, desde que comprovadas com documentação que deve necessariamente
identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do
prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar como prova o
cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos. Registre-se que,
para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo a este apresentar a
documentação suficiente para comprovar a dedução pleiteada.
13. Desse modo, analisando-se as glosas de despesas médicas que permanecem objeto
de impugnação, principalmente os documentos apresentados pela contribuinte a fim de
comprová-las, cabe assinalar:
a) os recibos apresentados com a finalidade de comprovar pagamentos efetuados ao
cirurgião plástico Renato Vieira (cópias às fls. 13, 26 e 62) não contém a identificação
do paciente de eventual procedimento de cirurgia plástica e a identificação do
signatário. Observa-se, ainda, que o nome do pagador não corresponde à grafia do nome
da contribuinte e que o recibo no montante de R$ 2.000,00 foi expedido no ano
calendário anterior (2008), desse modo não poderia, inclusive, ser deduzido na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, ano calendário 2009;
b) os pagamentos efetuados a empresa Leviter Clínica Estetica (CNPJ 10.477.555/0001-
82), no valor de R$ 330,00, não é dedutível uma vez que o recibo foi emitido em nome
de Heloisa Feoli Tellito Grendene, a qual não é dependente da contribuinte;
c) o valor correspondente às diárias de acompanhantes dos pagamentos efetuados ao
Hospital Mãe de Deus, no montante de R$ 2.651,52, é indedutível como despesa médica
por falta de previsão legal, e
d) o valor declarado como pagamento efetuado à UNIMED PORTO ALEGRE não foi
devidamente comprovado pelos documentos anexados. A análise do documento de fls.
15 (Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte)
não é suficiente para comprovar que o valor escrito em Informações Complementares
refere-se unicamente a despesas médicas tidas com a contribuinte por não trazer
discriminados os beneficiários do plano de saúde. Por sua vez, a planilha (fl. 28) com
relação de valores e datas não contem a identificação do emitente, nem o objeto a que se
refere, nem a identificação do pagador e nem a relação dos beneficiários de eventual
plano de saúde.
14. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter
integralmente o crédito tributário do presente processo, nos termos do presente voto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 94, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722701/2012-19

c) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Extrai-se do voto acima transcrito que a matéria que sobe ao CARF para
julgamento cinge-se às glosas referentes às deduções de despesas com UNIMED, acompanhante,
Dr. Renato Vieira, Clínica Leviter e despesas com o neto, que foram mantidas após o julgamento
na primeira instância administrativa.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, conforme transcrita acima na parte “Relatório” do presente acórdão,
pelos seus próprios fundamentos, e observo e excepciono como segue.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722701/2012-19

Unimed Porto Alegre – plano de saúde
As glosas das deduções de despesas com o plano de saúde Unimed foram
mantidas após o julgamento na turma da instância de piso por falta de discriminação dos
beneficiários dos serviços e por a planilha apresentada com os pagamentos mensais (fl. 28) não
indicar o signatário.
Para fins de solucionar a questão, o recorrente faz juntar aos autos o comprovante
de rendimentos emitido pela fonte pagadora BRTPREV onde é informado o desconto total de R$
4.501,71 no ano de 2009 referente ao citado plano de saúde (fl. 15), sobre os benefícios pagos à
contribuinte. Tal valor mostra-se compatível com o usualmente cobrado para serviços prestados
a um único beneficiário.
Assim sendo, um vez comprovadas, devem ser restabelecidas as deduções de
despesas com a Unimed Porto Alegre até o valor de R$ 4.501,71.

Renato Vieira – cirurgião plástico
Foram trazidos para comprovação das despesas dois recibos (fl. 62).
Um no valor de R$ 2.000,00, datado de 20/12/2008, que por se referir a período
não fiscalizado não compõe a lide e não pode ser aceito como comprovante de dedução de
despesas do ano de 2009.
O segundo recibo, no valor de R$ 2.000,00 (o valor foi preenchido como R$
2.400,00, mas prevalece o extenso que indica dois mil reais), atende os requisitos formais e
portanto é hábil para o fim pretendido, uma vez que não foi expressamente exigida outra forma
de comprovação do efetivo pagamento. Desnecessária a indicação do beneficiário dos
tratamentos quando esse é o próprio pagador da despesa.
Desta forma, deve ser restabelecida parcialmente a dedução de despesas com o
médico Renato Vieira, no valor de R$ 2.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as despesas
médicas com a Unimed (R$ 4.501,71) e com o médico Renato Vieira (R$ 2.000,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722701/2012-19

Fl. 125
DF CARF MF
Original